Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DA UNIDADE COM ÁREA MENOR. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL CONFORME A PLANTA. VENDA AD CORPUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As incorporadoras imobiliárias se enquadram perfeitamente no conceito de fornecedores descrito no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, daí porque a oferta de imóveis e a celebração de contratos com os adquirentes se sujeitam ao regramento da Lei n. 8.078/90.
2. In casu, não houve descumprimento contratual, porque a planta em que a consumidora amparou sua pretensão, em formato de “U”, com um muro guarnecendo a lateral direita da unidade, não se aplica ao seu imóvel, mas àqueles localizados no andar térreo dos blocos com numeração par. A unidade entregue está conforme a planta, que previu construção em formato de “L”.
3. Ainda que tivesse sido prometida para a suplicante a construção de seu imóvel conforme à planta dos blocos de números pares, a área entregue não supera a margem prevista na lei para as vendas ad corpus.
4. O legislador criou uma referência, contida no §1o, do art. 500, do CC, no sentido de que, se a diferença de metragem entre aquela declarada e aquela efetivamente verificada in loco, não for superior a 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, não haveria direito ao complemento da área ou abatimento de preço.
5. A previsão contratual está conforme a lei e não coloca o consumidor em desvantagem exagerada a ponto de provocar a declaração de nulidade, de modo que se afasta a sua abusividade.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.